Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705954-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EC BRAND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, deferiu a liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS DIFAL decorrente da venda de mercadorias realizadas pela agravada a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante o exercício de 2022 até o julgamento da demanda (proc. no 0701087-55.2022.8.07.0018, ID no 115067612, págs. 1-7). 2. Foi noticiada a perda do objeto recursal, pois na origem houve a prolação de sentença que concedeu a segurança (ID no 33393247, págs. 1-6). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (autos no 0701087-55.2022.8.07.0018) foi prolatada sentença que concedeu a segurança pleiteada pela agravada (ID no 33393247, págs. 1-6). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO